Tribunal: TJES
Processo: 0008812-72.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008812-72.2018.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERS DA SILVA CLEMENTE e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ERRO
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Aplica-se nesta fase
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

2
.
No caso
em julgamento
,
a materialidade restou demonstrada através do
Boletim de Ocorrência de fls. 02/03, Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama as f
l
s. 32/33 e da prova testemunhal.

3
.
Nesse ínterim vale ressaltar que os acusados foram vistos pela companheira da vítima. Em relato, afirma que antes do ocorrido notificou a presença de ambos acusados, no velório de Márcio. Ato contínuo, disse que
WANDERS que
efetuou os disparos, após teria se direcionado até a casa do corréu, WALACE, momento em que ambos, foram a procura da vítima, para consolidar seu homicídio, especificamemente WALACE em retaguarda, dando cobertura ao corréu WANDER que ativamente foi atrás da vítima.

4
.
É preciso salientar que o julgamento do presente recurso não tem condão a resolução do caso presente, sequer assegurar a verdade real do trâmite processual. Isto posto, é tão somente verificar se as circunstâncias apontadas como indícios de autoria se mostram crível e capazes de suscitar dúvidas aos julgadores leigos.

5.
Por fim, no tocante as qualificadoras pretendidas pelo órgão acusador, deixo à responsabilidade do juiz de piso em analisá-las, tendo em vista sua maior acessibilidade aos meios de provas e maior viabilidade em produzi-las.

6.De igual modo pode-se fundamentar a pronúncia da decisão em face de WANDERS, uma vez ser esse o principa
l alvo ator do delito em questão, tendo em vista todos os testemunhos relatados em seu desfavor de forma coesa.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0008812-72.2018.8.08.0011

RECORREN
TE
S
:
WALLACE GARCIA CLEMENTE, WANDERS DA SILVA CLEMENTE

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
WALLACE GARCIA CLEMENTE
e
WANDERS DA SILVA CLEMENTE

,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
a

MM JU
ÍZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM/ES
, que
, em síntese,
pronunciou o
s
acusado
s
como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I e V do Código Penal Brasileiro.

Em razões consignadas às fls. 322/331, pleiteia a douta Defesa o provimento do recurso a fim de que seja(m) (i) impronunciado o
s
ora
s
recorrente
s
, ou, subsidiariamente, (ii) afastadas as qualificadoras presentes nos incisos I e V, do artigo 121, § 2°, do Código Penal.

Às fls. 337-v/340, a insigne Promotora de Justiça apresentou contrarrazões ao recurso interposto, ocasião em que pugnou pelo seu desprovimento sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos necessários à manutenção da decisão de pronúncia.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
a materialidade restou demonstrada através do
Boletim de Ocorrência de fls. 02/03, Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama as f
l
s. 32/33 e da prova testemunhal.

Nesse ínterim vale ressaltar que os acusados foram vistos pela companheira da vítima, conforme relatado em sede policial, em fls. 17/30. Em relato, afirma que antes do ocorrido notificou a presença de ambos acusados, no velório de Márcio.

Ato contínuo, disse que WANDERS que efetuou os disparos, após teria se direcionado até a casa do corréu, WALACE, momento em que ambos, foram a procura da vítima, para consolidar seu homicídio, especificamente WALACE em retaguarda, dando cobertura ao corréu WANDER que ativamente foi atrás da vítima.

Em harmonia se deu o relato de Caio, em fls. 35/36 do IP. Muito embora reconheça que não tivesse citado o nome do denunciado WALACE, ainda assim corrobora à narrativa acima demonstrada, uma vez que WALACE poderia estar na forma de partícipe e coadjuvante do delito, como postulou a companheira da vítima.

É preciso salientar que o julgamento do presente recurso não tem condão a resolução do caso presente, sequer assegurar a verdade real do trâmite processual. Isto posto, é tão somente verificar se as circunstâncias apontadas como indícios de autoria se mostram crível e capazes de suscitar dúvidas aos julgadores leigos.

Destarte, caso tema por sustentar as alegações feitas em recurso, deverá o ora recorrente WALACE se desincumbir de comprovar a narrativa prolatada, no sentido de oferecer um álibi concreto, a fim de afastar a possibilidade de sua coautoria.

Por fim, no tocante as qualificadoras pretendidas pelo órgão acusador, deixo à responsabilidade do juiz de piso em analisá-las, tendo em vista sua maior acessibilidade aos meios de provas e maior viabilidade em produzi-las.

De igual modo pode-se fundamentar a pronúncia da decisão em face de WANDERS, uma vez ser esse o principal alvo ator do delito em questão, tendo em vista todos os testemunhos relatados em seu desfavor de forma coesa.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput

e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

6